Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. REFORMA. AUMENTO PELA AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA SUPERIOR A UM SEXTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelos depoimentos da vítima e pelo laudo pericial, que devem ser considerados como elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. Comprovada a autoria, pela firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo de perícia papiloscópica, que identificou as digitais do réu no local do crime, ao tempo que não encontrou fragmentos de terceira pessoa, a quem o réu imputa a autoria, sendo incabível a absolvição.
3. É imprescindível a realização de perícia que comprove o rompimento de obstáculo ao delito de furto, considerando ser conduta que deixa vestígios (art. 158, CPP). Entretanto, a referida prova pode ser substituída por outras evidências quando demonstrada a impossibilidade de realização do exame pericial ou os sinais do arrombamento tenham sido comprovados por outros meios de prova. Na espécie, o depoimento da vítima e a foto constante do Laudo de Perícia Papiloscópica são harmônicos e coerentes no sentido do arrombamento do veículo.
4. Firmou-se o entendimento de que não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. Elas são idôneas apenas para macular os antecedentes penais. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.